Tribunal: TJDFT
Processo: 0718513-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0718513-80.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA BEZERRA LOPES DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 57411691), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 1.033 da sistemática da repercussão geral (RE 666.094) (ID 62655774). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Suprema Corte, verifica-se que o órgão julgador não se debruçou sobre a tese de imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, tema central do paradigma em questão. Senão vejamos (ID 52861258): (...) Observa-se, de início, que o Distrito Federal deixou de argumentar sobre a referida tese em contestação, pois nada tratou sobre eventual necessidade de limitação do valor devido pelo ente público, na forma dos critérios adotados pelo SUS. Com isso, não houve discussão a respeito do assunto em réplica ou em sentença, pois o valor de uma possível condenação restou incontroverso por ausência de impugnação, veja o trecho da sentença (ID. 51227695): “[...] Registre-se que o DISTRITO FEDERAL não impugna a dívida no período de 14/09/2022 a 16/06/2022 ID 144591125, o que a torna incontroversa.” Somente em embargos de declaração (ID. 51227699), o Ente Público suscitou tese concernente à limitação do quantum debeatur – objeto do Tema 1.033, apontando omissão da sentença acerca dos limites do custeio de despesas hospitalares aos parâmetros vigentes no SUS. Os embargos foram rejeitados considerando a preclusão temporal, conforme trecho da sentença (ID. 51227703) abaixo transcrito: “O DISTRITO FEDERAL sustenta omissão na sentença em dois pontos, quais sejam: (i) observância do IDR n. 20160020245629; e (ii) eventual pagamento observando os parâmetros fixados em tabela do Sistema Único de Saúde – SUS. Contudo, os argumentos não prosperam. As omissões da sentença apontadas pelo DISTRITO FEDERAL não foram sequer matéria de defesa na contestação de ID 149512988, que apenas sustentou, em síntese, o seguinte: (i) que a internação da parte autora em instituição hospitalar privada se dera diretamente, por livre e espontânea iniciativa do paciente e/ou de seus familiares, não se podendo imputar ao ente público responsabilidade alguma por eventual lesão ou ameaça de lesão a direito da parte requerente; (ii) que a internação se deu por conta e risco da parte autora e que, portanto, não houve prévio requerimento formal à Central de Regulação, inexistindo comprovação de eventual ação ou omissão estatal, de sorte que os valores relativos à internação não podem ser impostos a este ente federado; (iii) que não há nos autos qualquer prova de que a instituição hospitalar privada tenha exigido da parte autora valor excessivamente oneroso ou desproporcional, ou, ainda, bastante superior aos praticados no mercado; e, por fim, (iv) que não havia prova de que a instituição hospitalar privada explorou a dificuldade econômico-financeira da autora para o fim de exigir-lhe valor excessivo ou desproporcional. Acrescente-se que a sentença embargada foi expressa ao consignar que “o DISTRITO FEDERAL não impugna a dívida no período de 14/09/2022 a 16/06/2022 ID 144591125, o que a torna incontroversa”. Dessa forma, a discussão suscitada pelo DISTRITO FEDERAL sobre os pontos da sentença supostamente omissos não foram objeto de irresignação no momento processual adequado e, menos ainda, desincumbiu-se do seu ônus processual de impugnar os valores apontados na exordial, o que denota evidente preclusão temporal. Com isso, não há qualquer omissão no julgado, pois todos os fundamentos foram devidamente analisados de forma clara e compreensível no caso concreto.” Denota-se, na verdade, que o Distrito Federal acrescentou em sede de embargos de declaração e na apelação, argumentos não apresentados na contestação, conduta que representa manifesta inovação recursal. (...) Sob tal perspectiva, depreende-se que a incidência da tese firmada no precedente qualificado (Tema 1.033, STF) ao caso concreto esbarra em peculiaridade processual que não pode ser desconsiderada (distinguishing), qual seja, a matéria foi deduzida pelo Ente Público apenas em sede de embargos de declaração opostos contra a sentença que julgou o mérito em primeira instância e que não conheceu da matéria da apelação por ser incontroverso. Assim, constitui manifesta inovação recursal. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame do assunto. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031